Tribunal: TJSP
Processo: 1004468-83.2020.8.26.0003
Classe: Apelação Cível / Transporte Aéreo
Órgão julgador: Ana de Lourdes Coutinho Silva da Fonseca
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-21
Data de publicação: 2020-12-22

Ementa:
APELAÇÃO - TRANSPORTE AÉREO DE PASSAGEIRO - ATRASO DE VÔO – PERDA DA CONEXÃO - DANO MORAL - Pretensão da autora de que seja julgado procedente pedido de indenização por dano moral - Cabimento parcial - Responsabilidade objetiva da empresa aérea (CDC, art. 14), a qual não se desincumbiu do ônus da prova que lhe cabia sobre a regularidade na prestação dos serviços oferecidos - Má prestação do

Ementa:
APELAÇÃO - TRANSPORTE AÉREO DE PASSAGEIRO - ATRASO DE VÔO – PERDA DA CONEXÃO - DANO MORAL - Pretensão da autora de que seja julgado procedente pedido de indenização por dano moral - Cabimento parcial - Responsabilidade objetiva da empresa aérea (CDC, art. 14), a qual não se desincumbiu do ônus da prova que lhe cabia sobre a regularidade na prestação dos serviços oferecidos - Má prestação do serviço - Dano moral configurado - Atraso de quase cinco horas na chegada ao destino final e ausência de assistência material - Indenização fixada em R$2.000,00, valor que se mostra adequado para compensar os transtornos experimentados pela autora, além de compatível com o patamar adotado em outros casos análogos, já julgados por esta Colenda 13a Câmara de Direito Privado - Valor de R$8.000,00 pretendido pela autora que se mostra excessivo - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001029999
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação
Cível no 1004468-83.2020.8.26.0003, da Comarca de São
Paulo, em que é apelante FABIANE ALVES DE LEÃO, é apelado
GOL LINHAS AÉREAS S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 13a Câmara de
Direito Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo,
proferir a seguinte decisão: "Em julgamento estendido, nos
termos do art. 942 do CPC, por maioria de votos, deram
parcial provimento ao recurso, vencido o 2o Des. que
declara voto." de conformidade com o voto do Relator, que
integra este acórdão.
O
julgamento
teve
a
participação
dos
Exmos.
Desembargadores CAUDURO PADIN (Presidente), HERALDO DE
OLIVEIRA, FRANCISCO GIAQUINTO E NELSON JORGE JÚNIOR.
São Paulo, 16 de dezembro de 2020.
ANA DE LOURDES COUTINHO SILVA DA FONSECA
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
VOTO No: 32182
APEL.No: 1004468-83.2020.8.26.0003
COMARCA: SÃO PAULO
APTE.: FABIANE ALVES DE LEÃO
APDA.: GOL LINHAS AÉREAS S/A
APELAÇÃO - TRANSPORTE AÉREO DE PASSAGEIRO -
ATRASO DE VÔO
PERDA DA CONEXÃO - DANO
MORAL - Pretensão da autora de que seja julgado procedente
pedido de indenização por dano moral - Cabimento parcial -
Responsabilidade objetiva da empresa aérea (CDC, art. 14), a
qual não se desincumbiu do ônus da prova que lhe cabia sobre
a regularidade na prestação dos serviços oferecidos - Má
prestação do serviço - Dano moral configurado - Atraso de
quase cinco horas na chegada ao destino final e ausência de
assistência material - Indenização fixada em R$2.000,00, valor
que se mostra adequado para compensar os transtornos
experimentados pela autora, além de compatível com o patamar
adotado em outros casos análogos, já julgados por esta Colenda
13a Câmara de Direito Privado - Valor de R$8.000,00
pretendido pela autora que se mostra excessivo - RECURSO
PARCIALMENTE PROVIDO.
Irresignada
com
o
teor
da
respeitável
sentença de fls. 186-192, que julgou improcedente pedido
de indenização por dano moral e por dano material,
formulado em demanda movida em face de Gol Linhas Aéreas
S/A, apela a autora, Fabiane Alves de Leão (fls. 210-223).
Sustenta que adquiriu passagens para voar de
João Pessoa a São Paulo, com conexão em Salvador, no dia
1o/02/2020, com partida prevista para 02h35 de João Pessoa

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
e chegada às 07h00 em São Paulo.
Afirma que o voo do primeiro trecho sofreu
atraso na decolagem, ensejando a perda de seu segundo voo,
trecho Salvador-São Paulo, com partida prevista para
04h25.
Alega que foi realocada em um voo de conexão
que partiu quase cinco horas depois do originalmente
contratado, o que acarretou atraso superior a 4 horas na
chegada ao destino.
Narra que, além da sua reacomodação tardia,
não lhe foi oferecida opção de escolha, nem assistência
material, acrescentando que também perdeu compromisso
pessoal.
Pretende, por fim, a condenação da ré ao
pagamento de indenização por dano moral no valor de
R$8.000,00.
Contrarrazões às fls.228-237.
Recurso bem processado.
É o relatório.
O recurso comporta parcial provimento.
Com efeito, à responsabilidade civil das
companhias aéreas, em hipóteses nas quais analisadas a
qualidade da prestação de seus serviços, se aplicam as
disposições contidas no Código de Defesa do Consumidor.
Tem-se, in casu, a responsabilidade objetiva
da empresa aérea, conforme previsão contida no artigo 14
do Código de Defesa do Consumidor e em garantia ao
princípio consumerista da segurança.
Ensina
Sergio
Cavalieri
Filho
a
esse

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
respeito:
“Na verdade, como fornecedor de serviço o
transportador
responde,
independentemente
da
existência de culpa, pela reparação dos danos
causados aos consumidores por defeitos relativos
à prestação dos serviços. E o serviço é
defeituoso quando não fornece a segurança que o
consumidor dele pode esperar (art. 14, §1o). Eis
aí o princípio da segurança no qual se estrutura
todo o sistema de responsabilidade civil nas
relações de consumo.
Depreende-se do disposto no art. 14 do CDC que o
fato
gerador
da
responsabilidade
do
transportador não é mais a relação jurídica
contratual, mas, o defeito do serviço, que se
caracteriza quando este não oferece a segurança
legitimamente esperada” (in “Programa de direito
do consumidor”. 3a ed. São Paulo: Atlas, 2011,
p.256)
Incontroverso que houve o atraso de mais de
30 minutos na partida do voo originalmente contratado pela
autora,
referente
ao
primeiro
trecho
(João
Pessoa-
Salvador), ocasionando a perda do voo de conexão, trecho
Salvador-São Paulo, previsto para decolar às 4h25 e chegar
às 7h00 do dia 1o/02/2020.
A companhia ré realocou a autora para outro
voo, que somente partiria às 9h20 do mesmo dia (conforme
documento de fls.28); destacando a apelante que não teve
opção de escolha do voo para o qual seria realocada, nem
lhe foi oferecida assistência material(fls.211-212).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Assim, em virtude do ocorrido, a autora
chegou em São Paulo somente às 11h50 do dia 1o/02/2020, ou
seja, quase 5 horas além do previsto.
Cabe ressaltar que não se tem notícia de que
essas eram as únicas medidas possíveis à companhia aérea
ré, uma vez que, nos casos de atraso, deve ser oferecida
prioritariamente a reacomodação em outros voos, ainda que
de outras empresas de transporte aéreo; inclusive conforme
regramento da Agência Nacional de Aviação Civil.
A empresa aérea, por sua vez, não comprovou
a ocorrência de força maior ou fortuito externo que
pudesse justificar o atraso do voo, tendo alegado que “o
voo com destino a Salvador sofreu atraso de
aproximadamente 22min devido ao atraso do voo na etapa
anterior, causado pela apresentação tardia da tripulação.
Por conta disso, a Autora teve seu voo de conexão
impactado, motivo pelo qual foi prontamente reacomodada no
voo G3 1569 (trecho SSA x CGH)” (fls.54).
O
alegado
motivo
integra
o
risco
da
atividade da empresa de transporte aéreo, não a isentando
de responsabilidade, caso o impedimento para a realização
do voo decorra desse fato.
Ademais, no caso em exame, a empresa aérea
não prestou a devida assistência material à autora.
Nesse contexto, considerando-se o transtorno
inerente ao próprio atraso do voo e perda da conexão
originalmente contratada pela autora, o que acarreta perda
de tempo e angústia à passageira; a ausência de
assistência material; e considerando que o motivo invocado
para o cancelamento é intrínseco à atividade desempenhada

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
pela ré, sendo inoponível ao consumidor, ficou configurado
o reclamado dano moral.
De fato, para a configuração do dano moral,
“não há necessidade que se comprove intensa dor física: o
desconforto anormal, que ocasiona transtornos à vida do
indivíduo, por vezes, configura um dano indenizável, como,
por exemplo, o atraso ou cancelamento de um vôo ou um
título de crédito indevidamente protestado” (cf. Sílvio de
Salvo Venosa, Direito Civil, 5a ed., São Paulo, Ed. Atlas,
2005, vol. II, p. 365, grifos nossos).
A
esse
respeito,
confira-se
o
julgado
abaixo:
“TRANSPORTE AÉREO - ATRASO DE VÔO E EXTRAVIO DE
BAGAGEM - DANO MORAL - CÓDIGO DE DEFESA DO
CONSUMIDOR E CONVENÇÃO DE VARSÓVIA - DANOS
MATERIAL E MORAL FIXADOS EM PRIMEIRO GRAU -
APELAÇÃO
-
REFORMA
DA SENTENÇA - RECURSO
ESPECIAL - PRETENDIDA REFORMA - SENTENÇA DE 1o
GRAU RESTABELECIDA - RECURSO ESPECIAL CONHECIDO
E PROVIDO EM PARTE.
I - Prevalece o entendimento na Seção de Direito
Privado "de que tratando-se de relação de
consumo,
em
que
as
autoras
figuram
inquestionavelmente como destinatárias finais
dos serviços de transporte, aplicável é à
espécie o Código de Defesa do Consumidor" (REsp
538.685, Min. Raphael de Barros Monteiro, DJ de
16/2/2004).
II - De igual forma, subsiste orientação da E.
Segunda Seção, na linha de que "a ocorrência de
problema
técnico
é
fato
previsível,
não
caracterizando hipótese de caso fortuito ou de
força maior", de modo que "cabe indenização a
título de dano moral pelo atraso de vôo e
extravio de bagagem. O dano decorre da demora,
desconforto,
aflição
e
dos
transtornos
suportados pelo passageiro, não se exigindo
prova de tais fatores" (Ag. Reg. No Agravo n.
442.487-RJ, Rel. Min. Humberto Gomes de Barros,
DJ de 09/10/2006).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
III - Recurso especial conhecido em parte e,
nessa extensão, provido também em parte, para
restabelecer-se a sentença de primeiro grau,
fixada a indenização por dano material em
R$194,90 e, por seu turno, a relativa ao dano
moral na quantia de R$5.000,00, atualizáveis a
contar da data da decisão do recurso especial”
(REsp 612.817/MA, Rel. Ministro HÉLIO QUAGLIA
BARBOSA, QUARTA TURMA, julgado em 20/09/2007, DJ
08/10/2007, p. 287, destaques nossos)
É verdade que há precedentes recentes em que
o Colendo Superior Tribunal de Justiça, por sua Terceira
Turma, tem reconhecido que, em caso de atraso ou
cancelamento de voo, não se configura dano moral “in re
ipsa”, pois esse dano não pode “ser presumido em
decorrência da mera demora e eventual desconforto, aflição
e transtornos suportados pelo passageiro”
Contudo, tais julgados da Corte Superior não
excluem a possibilidade de que haja o dano moral nessas
situações,
“porque
vários
outros
fatores
devem
ser
considerados a fim de que se possa investigar acerca da
real
ocorrência
do
dano
moral,
exigindo-se,
por
conseguinte, a prova, por parte do passageiro, da lesão
extrapatrimonial sofrida”.
Segundo
esses
acórdãos,
que
afastam
a
ocorrência de dano moral “in re ipsa”, é com base nas
circunstâncias particulares de cada evento concreto que se
deve aferir “a comprovação e a consequente constatação da
ocorrência do dano moral. A exemplo, pode-se citar
particularidades a serem observadas: i) a averiguação
acerca do tempo que se levou para a solução do problema,
isto é, a real duração do atraso; ii) se a companhia aérea
ofertou alternativas para melhor atender aos passageiros;

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
iii) se foram prestadas a tempo e modo informações claras
e precisas por parte da companhia aérea a fim de amenizar
os desconfortos inerentes à ocasião; iv) se foi oferecido
suporte material (alimentação, hospedagem, etc.) quando o
atraso for considerável; v) se o passageiro, devido ao
atraso
da
aeronave,
acabou
por
perder
compromisso
inadiável no destino, dentre outros” (REsp 1796716/MG,
Terceira Turma, Rel. Min. Nancy Andrighi, j. 27.08.19).
No caso presente, as circunstâncias acima
apontadas
justificam o reconhecimento do
dano moral
postulado (ausência de opção de escolha à autora quanto ao
voo de reacomodação, atraso de quase cinco horas na
chegada ao destino e falta de assistência material).
Configurado o dano moral, necessário estabelecer o valor a ser arbitrado a título de indenização.
No que concerne ao valor da reparação
pecuniária,
vale
lembrar
seu
“(...)
duplo
caráter:
compensatório para a vítima e punitivo para o ofensor. O
caráter punitivo é puramente reflexo, ou indireto: o
causador do dano sofrerá um desfalque patrimonial que
poderá desestimular a reiteração da conduta lesiva. Mas a
finalidade precípua da indenização não é punir o
responsável, mas recompor o patrimônio do lesado, no caso
de dano material, e servir de compensação, na hipótese de
dano
moral”
(cf.
Carlos
Roberto
Gonçalves,
“Responsabilidade Civil”, 9a ed., São Paulo, Ed. Saraiva,
2005, p. 591).
Embora a lei não traga parâmetros que possam
ser utilizados na fixação do valor, a indenização a ser
paga deve ser arbitrada em termos razoáveis, para que não

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
se
constitua
em
enriquecimento
indevido
da
parte
indenizada, nem avilte o sofrimento por ela suportado.
No caso em exame, o valor de R$2.000,00
(dois mil reais), dadas as circunstâncias concretas do
caso e as partes nele envolvidas, mostra-se adequado para
compensar o exacerbado grau de transtorno experimentado
pela autora, além de compatível com o patamar adotado por
esta Colenda 13a Câmara de Direito Privado em outros casos
análogos, já julgados.
Diante de todo o exposto, dá-se parcial
provimento ao recurso, para condenar a companhia aérea ré,
a título de indenização por dano moral, ao pagamento de
R$2.000,00, acrescidos de juros de mora de 1% ao mês, que
incidirão desde a citação (Ag no Resp 1229864/MG, j.
24.05.2011; AgRg no REsp 1317794/RS, j. 22.05.2012

responsabilidade contratual), e com correção monetária a
partir da data deste arbitramento (Súmula 362, STJ), pela
Tabela Prática do Tribunal de Justiça.
Com o provimento do recurso e a parcial
procedência da demanda, arcará a ré com o pagamento das
custas e dos honorários sucumbenciais (STJ, Súmula 326),
estes fixados em R$500,00 (CPC, art. 85, §§2o e 8o).
ANA DE LOURDES COUTINHO SILVA DA FONSECA
Relatora

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no 47527 P
Apelação Cível no 1004468-83.2020.8.26.0003
Comarca: São Paulo
Apelante: Fabiane Alves de Leão
Apelado: Gol Linhas Aéreas S/A
DECLARAÇÃO DE VOTO
Ousei divergir da D. Maioria, por entender
que não restaram devidamente comprovados os danos de
natureza moral, de forma que deve ser mantida a r.
sentença por seus próprios fundamentos.
A autora relata ter adquirido passagens
aéreas partindo de João Pessoa às 02h35, com destino a
Salvador com aterrissagem previstas às 04h00 seguido por
outro embarque, partindo de Salvador às 04h25 com destino
a São Paulo às 07h00.
Relata
que
chegou
ao
aeroporto
com
antecedência, conforme orientado, mas que houve atraso na
decolagem do primeiro trecho, com consequente perda do voo
para São Paulo. Foi então realocada em outro voo com
destino a São Paulo partindo às 09h20 e aterrissando às
11h50.
Afirma que não lhe foi prestada assistência
para alimentação, e que veio a ter crises de enxaqueca e
gastrite nervosa. Salienta que em decorrência do atraso,
não conseguiu comparecer a compromisso.
A companhia requerida contestou (fls.44/64)
destacando que o acompanhante da autora, em que pese
estivesse no mesmo voo, ingressou com ação autônoma.
Salientou a utilização do Judiciário para fomento da
indústria do dano moral. Esclareceu que o voo com destino
a Salvador sofreu atraso de 22 minutos, o que implicou na
perda de conexão por parte da autora. Nega qualquer ato
ilícito ou dever de indenizar.
Das passagens apresentadas pela autora,
verifico que a autora adquiriu as passagens concatenadas
de forma que o tempo de intervalo entre a aterrissagem em
Salvador (04h00) e a decolagem do voo partindo para São
Paulo (4h25) era de meros vinte e cinco minutos.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
O atraso de vinte e dois minutos do voo com
destino a Salvador foi suficiente para que não conseguisse
embarcar no voo originalmente contratado para São Paulo.
A caracterização do dano moral in re ipsa em
ações judiciais decorrentes de atrasos ou cancelamentos de
voos não pode ser estendida a ponto de afastar a
necessidade
de
sua
efetiva
demonstração em qualquer
situação, conforme entendimento do Superior Tribunal de
Justiça esposado na REsp no 1.796.716//MG, de seguinte
teor:
“DIREITO DO CONSUMIDOR E CIVIL. RECURSO
ESPECIAL.
AÇÃO
DE
COMPENSAÇÃO
DE
DANOS
MORAIS.
CANCELAMENTO DE VOO DOMÉSTICO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO.
1. Ação de compensação de danos morais, tendo em vista
falha na prestação de serviços aéreos, decorrentes de
cancelamento de voo doméstico. 2. Ação ajuizada em
03/12/2015. Recurso especial concluso ao gabinete em
17/07/2018. Julgamento: CPC/2015. 3. O propósito recursal
é definir se a companhia aérea recorrida deve ser
condenada
a
compensar
os
danos
morais
supostamente
sofridos pelo recorrente, em razão de cancelamento de voo
doméstico.
4.
Na
específica
hipótese
de
atraso
ou
cancelamento de voo operado por companhia aérea, não se
vislumbra que o dano moral possa ser presumido em
decorrência da mera demora e eventual desconforto, aflição
e transtornos suportados pelo passageiro. Isso porque
vários outros fatores devem ser considerados a fim de que
se possa investigar acerca da real ocorrência do dano
moral, exigindo-se, por conseguinte, a prova, por parte do
passageiro, da lesão extrapatrimonial sofrida. 5. Sem
dúvida, as circunstâncias que envolvem o caso concreto
servirão de baliza para a possível comprovação e a
consequente constatação da ocorrência do dano moral. A
exemplo,
pode-se
citar
particularidades
a
serem
observadas: i) a averiguação acerca do tempo que se levou
para a solução do problema, isto é, a real duração do
atraso; ii) se a companhia aérea ofertou alternativas para
melhor atender aos passageiros; iii) se foram prestadas a
tempo e modo informações claras e precisas por parte da
companhia aérea a fim de amenizar os desconfortos
inerentes à ocasião; iv) se foi oferecido suporte material
(alimentação,
hospedagem, etc.)
quando
o
atraso for
considerável; v) se o passageiro, devido ao atraso da
aeronave, acabou por perder compromisso inadiável no
destino, dentre outros. 6. Na hipótese, não foi invocado
nenhum fato extraordinário que tenha ofendido o âmago da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
personalidade do recorrente. Via de consequência, não há
como se falar em abalo moral indenizável. 7. Recurso
especial conhecido e não provido, com majoração de
honorários.
(RECURSO
ESPECIAL
No
1.796.716
-
MG
(2018/0166098-4), 27 de agosto de 2019, MINISTRA NANCY
ANDRIGHI - Relatora).
Nestes termos, outros fatores devem ser
levados em consideração a fim de investigar a ocorrência
de dano moral, como a prova por parte do contratante da
mencionada lesão extrapatrimonial.
No caso, apesar do transtorno pelo atraso do
voo, não há nos autos qualquer prova da existência de
danos à honra subjetiva da autora decorrentes de tal
atraso.

Neste sentido, não seria o caso de imputar à
companhia aérea qualquer negligência pelos fatos descritos
ou algo que tenha ofendido o autor, no âmbito de seus
direitos da personalidade, ensejando danos morais, de
forma que a ação foi corretamente julgada improcedente.
O dano moral pode ser conceituado como
sendo o prejuízo que atinge o patrimônio incorpóreo de uma
pessoa, como os direitos da personalidade, o direito à
vida, à integridade física, ao nome, à honra, à imagem, e
a intimidade. Considera-se dano moral a dor subjetiva, dor
interior que, fugindo à normalidade do dia-a-dia do homem
médio, venha a lhe causar ruptura em seu equilíbrio
emocional interferindo intensamente em seu bem estar.
No entanto, importante esclarecer que a
ação por danos morais como direito constitucional, deve
ser vista com cautela e ser resguardada daqueles que a
utilizam de modo indevido, seja por absoluta impropriedade
do expediente adotado, seja para tentar obter vantagem em
detrimento de alguma instituição ou pessoa.
Por isso, para a reparação do dano moral é
imprescindível a demonstração do nexo de causalidade entre
a conduta ilegal e o efetivo abalo moral suportado, e
inexistindo o nexo causal entre a conduta e o dano, não há
dever de indenizar.
Vale dizer que o homem, em razão da vida
moderna e das inúmeras atividades realizadas em sociedade,
está sujeito a toda sorte de acontecimentos, que, todavia,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
são causadores de transtornos e aborrecimentos, mas não
geram quaisquer direitos a indenização, e não configuram o
dano moral, e nesse sentido é o entendimento da
jurisprudência: "É tranquila a jurisprudência do Superior
Tribunal de Justiça no sentido de que mero aborrecimento,
mágoa ou excesso de sensibilidade por parte de quem
afirma dano moral, por serem inerentes à vida em
sociedade, são insuficientes à caracterização do abalo,
visto que tal depende da constatação, por meio de exame
objetivo e prudente arbítrio, da real lesão à personalidade daquele que se diz ofendido" (AREsp
434.901/RJ, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA
TURMA, DJe 07/04/2014).
A
orientação
do
Superior
Tribunal
de
Justiça é no sentido de se afastar indenizações por danos
morais nas hipóteses em que há aborrecimento a que todos
estão
sujeitos,
sem
exposição
a
situação
vexatória
constrangimento ilegal.
A
simples
hipótese
de
atraso
ou
cancelamento de voo operado por companhia aérea, não
presume o dano moral a ser indenizado, pois a demora no
embarque e eventual desconforto, aflição e transtornos
suportados pelo passageiro não configura, por si só, o
dano, sendo necessária a verificação de outros fatores e
aspectos da situação, e por isso imprescindível a prova da
lesão extrapatrimonial sofrida.
Portanto,
não
é
possível
considerar
a
ocorrência de meros incômodos como ensejadores de danos
morais, sob pena de banalização de tão importante
instituto, sendo certo que só se deve considerar como dano
moral aquela dor, o vexame, o sofrimento ou humilhação
que, fugindo à normalidade, interfira fortemente no
comportamento psicológico do indivíduo, causando grande
aflição, angústia e desequilíbrio em seu bem-estar.
Nesse sentido:
DIREITO DO CONSUMIDOR E CIVIL. RECURSO
ESPECIAL.
AÇÃO
DE
COMPENSAÇÃO
DE
DANOS
MORAIS.
CANCELAMENTO DE VOO DOMÉSTICO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO.
1. Ação de compensação de danos morais, tendo em vista
falha na prestação de serviços aéreos, decorrentes de
cancelamento de voo doméstico.
2. Ação ajuizada em 03/12/2015. Recurso especial concluso
ao gabinete em 17/07/2018. Julgamento: CPC/2015.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
3. O propósito recursal é definir se a companhia aérea
recorrida deve ser condenada a compensar os danos morais
supostamente
sofridos
pelo
recorrente,
em
razão
de
cancelamento de voo doméstico.
4. Na específica hipótese de atraso ou cancelamento de voo
operado por companhia aérea, não se vislumbra que o dano
moral possa ser presumido em decorrência da mera demora e
eventual desconforto, aflição e transtornos suportados
pelo passageiro. Isso porque vários outros fatores devem
ser considerados a fim de que se possa investigar acerca
da real ocorrência do dano moral, exigindo-se, por
conseguinte, a prova, por parte do passageiro, da lesão
extrapatrimonial sofrida.
5. Sem dúvida, as circunstâncias que envolvem o caso
concreto servirão de baliza para a possível comprovação e
a consequente constatação da ocorrência do dano moral. A
exemplo,
pode-se
citar
particularidades
a
serem
observadas: i) a averiguação acerca do tempo que se levou
para a solução do problema, isto é, a real duração do
atraso; ii) se a companhia aérea ofertou alternativas para
melhor atender aos passageiros; iii) se foram prestadas a
tempo e modo informações claras e precisas por parte da
companhia aérea a fim de amenizar os desconfortos
inerentes à ocasião; iv) se foi oferecido suporte material
(alimentação,
hospedagem, etc.)
quando
o
atraso for
considerável; v) se o passageiro, devido ao atraso da
aeronave, acabou por perder compromisso inadiável no
destino, dentre outros.
6.
Na
hipótese,
não
foi
invocado
nenhum
fato
extraordinário que tenha ofendido o âmago da personalidade
do recorrente. Via de consequência, não há como se falar
em abalo moral indenizável.
7. Recurso especial conhecido e não provido, com majoração
de honorários.
(REsp 1796716/MG, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA
TURMA, julgado em 27/08/2019, DJe 29/08/2019)
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO (ART. 1.042 DO
CPC/15) - AÇÃO CONDENATÓRIA - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE
NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO - INSURGÊNCIA DAS AUTORAS.
1. No caso em exame, as instâncias ordinárias afirmaram
que não há nos autos prova da ocorrência de dano moral
passível de indenização, bem assim que os transtornos
decorrentes do atraso do voo por poucas horas não passaram
de meros dissabores, o que é insuficiente para ensejar a
indenização pretendida. Para alterar tais conclusões seria
necessário a incursão no acervo fático-probatório dos
autos, providência vedada pela Súmula 7 do STJ.2. Agravo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
interno
desprovido.(AgInt
no
AREsp
1064866/SP,
Rel.
Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 19/06/2018,
DJe 26/06/2018)
AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. TRANSPORTE AÉREO NACIONAL. ATRASO DE VOO. DANO
MORAL NÃO CONFIGURADO. REEXAME DA CONCLUSÃO DO TRIBUNAL DE
ORIGEM. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA N. 7 DO STJ. AGRAVO
REGIMENTAL IMPROVIDO.
1. Esta Corte possui entendimento de não ser qualquer
inadimplemento contratual ensejador de dano moral, somente
se configurando este por atraso em voo, em regra, se o
consumidor foi submetido à situação constrangedora ou
humilhante.
2. No caso, como se vê das premissas traçadas pelo acórdão
impugnado, não ficaram comprovados os transtornos de ordem
moral à recorrente, a fim de caracterizar o dever de
indenizar.
3. Desse modo, a inversão de entendimento, para fins de se
acolher a tese lançada pela agravante, importa, inexoravelmente, no revolvimento do acervo fático-
probatório dos autos, o que é vedado pelo enunciado n. 7
da Súmula desta Corte Superior.
4. Agravo regimental improvido.(AgRg no AREsp 764.125/MG,
Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA,
julgado em 15/12/2015, DJe 03/02/2016)
RESPONSABILIDADE CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL.
ATRASO EM VOO DOMÉSTICO NÃO SIGNIFICATIVO, INFERIOR A OITO
HORAS, E SEM A OCORRÊNCIA DE CONSEQUÊNCIAS GRAVES.
COMPANHIA AÉREA QUE FORNECEU ALTERNATIVAS RAZOÁVEIS PARA A
RESOLUÇÃO DO IMPASSE. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO.
1. O cerne da questão reside em saber se, diante da
responsabilidade objetiva, a falha na prestação do serviço
- atraso em voo doméstico de aproximadamente oito horas -
causou dano moral ao recorrente.
2. A verificação do dano moral não reside exatamente na
simples ocorrência do ilícito, de sorte que nem todo ato
desconforme o ordenamento jurídico enseja indenização por
dano moral. O importante é que o ato ilícito seja capaz de
irradiar-se para a esfera da dignidade da pessoa,
ofendendo-a de maneira relevante. Daí porque doutrina e
jurisprudência têm afirmado, de forma uníssona, que o mero
inadimplemento contratual - que é um ato ilícito - não se
revela, por si só, bastante para gerar dano moral.
3. Partindo-se da premissa de que o dano moral é sempre
presumido - in re ipsa (ínsito à própria ofensa) -, cumpre
analisar a situação jurídica controvertida e, a partir

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
dela, afirmar se há ou não dano moral indenizável.
4. No caso em exame, tanto o Juízo de piso quanto o
Tribunal de origem afirmaram que, em virtude do atraso do
voo - que, segundo o autor, foi de aproximadamente oito
horas -, não ficou demonstrado qualquer prejuízo daí
decorrente, sendo que a empresa não deixou os passageiros
à própria sorte e ofereceu duas alternativas para o
problema, quais sejam, a estadia em hotel custeado pela
companhia aérea, com a ida em outro voo para a capital
gaúcha no início da tarde do dia seguinte, ou a realização
de parte do trajeto de ônibus até Florianópolis, de onde
partiria um voo para Porto Alegre pela manhã. Não há,
pois, nenhuma prova efetiva, como consignado pelo acórdão,
de ofensa à dignidade da pessoa humana do autor.
5. O aborrecimento, sem consequências graves, por ser
inerente à vida em sociedade - notadamente para quem
escolheu
viver
em
grandes
centros
urbanos
-,
é
insuficiente à caracterização do abalo, tendo em vista que
este depende da constatação, por meio de exame objetivo e
prudente arbítrio do magistrado, da real lesão à
personalidade daquele que se diz ofendido. Como leciona a
melhor doutrina, só se deve reputar como dano moral a dor,
o vexame, o sofrimento ou mesmo a humilhação que, fugindo
à normalidade, interfira intensamente no comportamento
psicológico do indivíduo, chegando a causar-lhe aflição,
angústia e desequilíbrio em seu bem-estar. Precedentes.
6. Ante a moldura fática trazida pelo acórdão, forçoso
concluir que, no caso, ocorreu dissabor que não rende
ensejo à reparação por dano moral, decorrente de mero
atraso de voo, sem maiores consequências, de menos de oito
horas - que não é considerado significativo -, havendo a
companhia aérea oferecido alternativas razoáveis para a
resolução do impasse.
7. Agravo regimental não provido.
(AgRg no REsp 1269246/RS, Rel. Ministro LUIS FELIPE
SALOMÃO,
QUARTA
TURMA,
julgado
em
20/05/2014,
DJe
27/05/2014)
A hipótese no caso não configurou danos
morais, pois a ré atuou dentro dos limites estabelecidos
para a sua atividade profissional, não incorrendo em
qualquer
conduta
irregular
ou
ilegal,
oferecendo
alternativa para o passageiro, que embarcou no próximo voo
com destino a São Paulo.
E de acordo com os fatos descritos, não se
verifica que qualquer aspecto da personalidade da parte
autora tenha sido atingido, e também não há conduta que

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
possa
caracterizar
afronta
a
honra,
humilhação
ou
sofrimento além do normalmente aceito, sendo que o
sucedido foi um dissabor, próprio da vida em sociedade, e
o fato ocorrido não é passível de indenização por danos
morais.
Ante o exposto, pelo meu voto, negaria
provimento ao recurso.
HERALDO DE OLIVEIRA
2o Desembargador

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes assinaturas digitais:
Pg. inicial
Pg. final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
9
Acórdãos
Eletrônicos
ANA DE LOURDES COUTINHO SILVA DA
FONSECA
1393CC6A
10
17
Declarações de
Votos
HERALDO DE OLIVEIRA SILVA
139F4056
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
1004468-83.2020.8.26.0003 e o código de confirmação da tabela acima.